Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-32.2025.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VESTIBULAR. EXCLUSÃO INDEVIDA DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DE UMA CHANCE E PENSÃO MENSAL INDEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por candidato e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil da banca examinadora por exclusão indevida de candidato com deficiência em vestibular para o curso de Medicina da Universidade de Brasília (UnB), com fixação de reparação por dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e rejeição dos pedidos de indenização por perda de uma chance e pensão mensal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: i) se a exclusão indevida do candidato do vestibular, por não reconhecimento da condição de pessoa com deficiência, configura violação a direitos da personalidade apta a ensejar reparação por dano moral; ii) se há fundamento para indenização por perda de uma chance; iii) se é cabível pensão mensal indenizatória com base em projeções de remuneração futura; e iv) se os ônus sucumbenciais foram corretamente distribuídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil pressupõe conduta ilícita, nexo causal e dano. A exclusão indevida do candidato violou direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e na Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Configuração de dano moral pela frustração grave do projeto de vida e obstáculo indevido ao acesso ao ensino superior.
4. O valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e às funções compensatória, punitiva e preventiva da reparação. Não há enriquecimento sem causa.
5. A teoria da perda de uma chance exige probabilidade séria e real de obtenção da vantagem, não presente no caso, pois a projeção de remuneração futura depende de variáveis incertas.
6. A pensão mensal indenizatória pressupõe dano material efetivo, inexistente na hipótese, pois o pedido baseia-se em conjecturas.
7. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais foi correta, pois apenas parte dos pedidos foi acolhida.
8. A reforma de ofício da sentença é necessária para fixar o valor da condenação como a única base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações desprovidas.
Tese de julgamento: “1. A exclusão indevida de candidato com deficiência em vestibular configura violação a direitos da personalidade e enseja reparação por dano moral. 2. Não é cabível indenização por perda de uma chance ou pensão mensal quando o prejuízo alegado depende de projeções futuras e circunstâncias incertas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 205; CC, arts. 186, 927, 948, II, 402, 403 e 950; CPC, arts. 85, 86, 354, 355; Lei no 13.146/2015, art. 9o; Decreto no 3.298/1999, art. 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 130.764/PR, Rel. Min. Moreira Alves, 1a Turma, j. 7.8.1992; STJ, REsp 788.459/BA, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, 4a Turma, j. 8.11.2005; STJ, AgInt no REsp n. 1.364.526/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a, j. 21.5.2019.